Tribunal: TCU
Processo: 022.518/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Sr. José Monteiro Soares Brandão contra o Acórdão 7981/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. José Monteiro Soares Brandão contra o Acórdão 7981/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Antônio Anastasia), o qual considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria em favor do recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em, com fundamento no art. 48 da Lei n° 8.443/1992: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.